Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744048-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO VERAS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. NÃO OBSERVADA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. MANDADOS DE PRISÃO. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. PRIVILÉGIO. APLICÁVEL A UM DOS RÉUS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que falar em violação de domicílio, se a hipótese dos autos trata-se de investigação que evoluiu para campana velada, com identificação dos acusados fugindo de suas residências, localização de droga arremessada por um deles e posterior apreensão da mesma droga no interior da residência do outro, destinada ao tráfico, circunstâncias que justificam, para além de qualquer dúvida, a regularidade do ingresso e busca domiciliar, sendo que um dos réus ainda possuía dois mandados de prisão em aberto enquanto familiares do outro acusado, moradores da residência, autorizaram a entrada dos agentes no domicílio. 2. Havendo provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelos recorrentes, consubstanciadas principalmente nas denúncias anônimas, na palavra dos policiais, no depoimento extrajudicial de duas testemunhas e na confissão judicial de um dos réus, de rigor a manutenção da condenação de ambos pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 3. Afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois, em que pese o réu possuir dois processos de execução penal, no momento em que praticou o presente delito, a informação que consta dos autos não é a de que ele se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, mas sim que ele estava foragido. 4. Tratando-se de anotações diversas não há falar em bis in idem, razão pela qual persiste a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes penais e também para fins do reconhecimento da agravante da reincidência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu. 6. A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas visa beneficiar o pequeno traficante, primário e de bons antecedentes, assim, preenchidos os requisitos legais o réu faz jus ao benefício. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos com expedição de alvará de soltura em relação ao réu MATHEUS. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, alegando a ilicitude das provas dos autos, em razão da entrada dos policiais em seu domicílio com base em denúncia anônima. Aduz que as provas dos autos são insuficientes para a condenação. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a exasperação da pena com base na valoração negativa dos antecedentes e na reincidência, ao argumento de que teriam sido utilizados os mesmos fundamentos para tanto, sob pena de bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: a despeito do alegado pelas Defesas, na espécie efetivamente haviam fundadas razões para que os policiais ingressassem nas residências dos réus, consubstanciadas principalmente na investigação prévia levada a efeito pela equipe da SRD/31aDP, na operação montada com quatro equipes defronte as casas dos investigados no dia dos fatos, na fuga de um deles para dentro do imóvel ao ser abordado pelos agentes, sendo que o acusado FÁBIO ainda possuía dois mandados de prisão em aberto e familiares do corréu MATHEUS, moradores da residência, autorizaram a entrada dos policiais no domicílio. Não se pode falar, pois, em nulidade do flagrante ou das provas obtidas pelos policiais envolvidos na ação, em especial no que tange à apreensão das drogas e demais objetos encontrados nas residências dos acusados (ID 64248700). E rever tal conclusão, bem como a de que as provas dos autos são suficientes para a condenação, é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que o órgão colegiado afastou o alegado bis in idem com base na seguinte assertiva: tem-se que a Autoridade judiciária analisou os dados da folha penal do réu, tendo utilizado a anotação referente à condenação sofrida nos autos n. 0370148- 19.2011.8.09.0044 (ID 59349845, fl. 3) para negativar os antecedentes, enquanto a condenação atinente aos autos n. 0012043-93.2016-8.07.0015 (ID 59349845, fl. 1) foi usada para configuração da reincidência, técnica amplamente aceita pela jurisprudência. Noutras palavras, em se tratando de anotações diversas, não há falar em bis in idem, como quer fazer crer a Defesa de FÁBIO, razão pela qual persiste a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes penais e desde logo, antecipando este ponto, também para fins do reconhecimento da agravante da reincidência (ID 64248700). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita (enunciado 7 da Súmula do STJ). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017